Tribunal: TJES
Processo: 0010999-89.2014.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010999-89.2014.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEILTON DOS REIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010999-89.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CLEILTON DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

CLEITON DOS REIS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença de fls.
2
52/253
que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121,
§ 2º, inciso
s

I, III
e I
V (duas vezes)
,
e artigo 158, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 28 de outubro de 2013, o denunciado e terceira pessoa ainda não identificada, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar, utilizando-se de arma branca (faca) e arma de fogo, atearam fogo, desferiram diversos golpes e efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima Fabio de Souza Silva e desferiram diversos golpes com arma branca contra a vítima Elenilton Siqueira da Silva, vulgo "Neném Boca Torta", provocando-lhes as lesões corporais que foram suficientes para causar suas mortes, conforme Laudos de Exames Cadavéricos, Diagramas dos Corpos e fotos de f
l
s. 32/36, 69/71 e 72/74.

Nas
razões
de
fls.
8
09/814
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
8
16/822
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
824
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
Procurador de Justiça
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010999-89.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CLEILTON DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

CLEITON DOS REIS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença de fls.
2
52/253
que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121,
§ 2º, inciso
s

I, III
e I
V (duas vezes)
,
e artigo 158, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 28 de outubro de 2013, o denunciado e terceira pessoa ainda não identificada, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados entre si, com dolo de matar, utilizando-se de arma branca (faca) e arma de fogo, atearam fogo, desferiram diversos golpes e efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima Fabio de Souza Silva e desferiram diversos golpes com arma branca contra a vítima Elenilton Siqueira da Silva, vulgo "Neném Boca Torta", provocando-lhes as lesões corporais que foram suficientes para causar suas mortes, conforme Laudos de Exames Cadavéricos, Diagramas dos Corpos e fotos de f
l
s. 32/36, 69/71 e 72/74.

Nas
razões
de
fls.
8
09/814
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
8
16/822
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À fl.
824
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
Boletim de Unificado de fls. 12/15, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 27/28,
e
Laudos de Exames Cadavéricos, Diagramas dos Corpos e fotos de f
l
s. 32/36, 69/71 e 72/74.

I
nterrogado, o recorrente negou a autoria delitiva (fls. 638/639).

A testemunha Karolaine Araújo Ferreira, ouvida às fls. 21/26 e 86, disse:

“
(...
) q
ue no momento do crime, na data de hoje, a declarante estava na casa de ELENILTON; Que ELENILTON e a declarante estavam no quarto, e FABIO em outro quarto;
(...)
que
foi submetida, separadamente, a reconhecimento da fotografia de CLEITON DOS REIS, PESSOA A SER RECONHECIDA, e PODE AFIRMAR que o referido elemento, foi o mesmo que adentrou a residência da vítima ELENIL
T
ON SIQUEIRA DA SILVA na presente data, tendo, junto com outro elemento não identificado, cometido o duplo homicídio em comento
. [...] QUE, de acordo com a Legislação vigente, após a observância de algumas fotografias RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, na foto de número 04, um dos autores da morte do seu namorado, a pessoa de estatura média, de 30 a 40 anos, com barba por fazer, esta grisalha, de cutis morena clara. [...] (Depoimento da testemunha Karolaine Araújo Ferreira, prestado na esfera policial, fls. 21/26, 27 e 86). (destaquei)

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o pedido impronúncia do recorrente não merece acolhimento, sendo necessário que os fatos sejam examinados e julgados pelo Tribunal do Júri, em estrita observância ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 22 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010999-89.2014.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CLEILTON DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO 121,
§ 2º, INCISO
S

I, III
E I
V (DUAS VEZES)
,
E ARTIGO 158, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recurso conhecido e
não
provido.

Vitória, 22 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.